Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA NA AUDIÊNCIA. FALTA DE PRÉVIA JUSTIFICATIVA. PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA DA OITIVA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.
2. A ausência da testemunha arrolada pela autora na audiência de instrução e julgamento sem prévia justificativa para tanto implica na presunção de desistência de sua inquirição, nos termos do art. 455 do CPC, não se mostra plausível a designação de nova audiência para sua inquirição. Preliminar rejeitada.
3. No instrumento de cessão de direitos juntado aos autos, com firma reconhecida da autora, consta a quitação integral do valor pretendido na presente demanda (cláusula 2a).
4. Presumem-se verdadeiras as declarações constantes de documentos assinados em relação aos signatários, de acordo com o art. 219 do CC.
5. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que o contrato havia sido inadimplido, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, impõe-se a improcedência de seu pedido.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.